Tribunal: TJDFT
Processo: 0736801-69.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-02-25

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. PRELIMINAR ILEGITIMIDADE PASSIVA. SOCIEDADE DE PROPÓSITO ESPECÍFICO (SPE). PRELIMINAR. SENTENÇA ULTRA PETITA. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ENTREGA DO IMÓVEL. ATRASO NA OBRA. MULTA CONTRATUAL. MORATÓRIA. LUCROS CESSANTES. CLÁUSULA PENAL. CUMULAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TESE FIRMADA EM RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DANOS EMERGENTES. DEMONSTRADO. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. DESEMBOLSO. DESVALORIZAÇÃO DA MOEDA. SÚMULA 43 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
1. A legitimidade passiva deve ser aferida pelo julgador com os elementos afirmados pelo autor na petição inicial, sem desenvolvimento cognitivo, uma vez que, a legitimidade da parte consiste na plausibilidade da afirmação de titularidade e legitimidade para agir feita na petição inicial.
2. A sociedade de propósito específico (SPE) é pessoa jurídica criada pela empresa controladora com o objetivo de desenvolver empreendimentos imobiliários em seu próprio nome, controlados conjuntamente com outras sociedades, como meio de atingir seus objetivos.
3. As balizas da sentença devem estar inseridas no pedido e não há que se falar em julgamento ultra petita da sentença que resolve a lide com uma analise pormenorizada dos contratos passíveis de ressarcimento.
4. As opções livremente pactuadas pelas partes no momento da celebração do contrato devem prevalecer, ex vi do princípio pacta sunt servanda.
5. A aferição da efetiva entrega do imóvel definida por contrato firmado entre as partes impossibilita revisão pelo juiz, visto que a atuação judicial estaria restrita à verificação dos elementos de validade do contrato, em respeito ao princípio da intangibilidade do conteúdo dos contratos.
6. Configura-se a Cláusula Penal Moratória diante do inadimplemento relativo do contrato que estipula, previamente, o valor da indenização que deverá ser pago pela parte contratante que não cumprir, culposamente, a obrigação com a função de inibir o descumprimento e indenizar os prejuízos, ou como forma efetiva de punição pelo atraso no cumprimento da obrigação.
7. O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no julgamento do REsp. 1.498.484/DF, sob a sistemática dos recursos repetitivos, entendeu pela impossibilidade de cumular a indenização por lucros cessantes com a cláusula penal (tema 970), quando restar comprovada a culpa da construtora pelo atraso na entrega do imóvel objeto do contrato de promessa de compra e venda.
8. Constatada a existência de previsão contratual expressa e específica para a hipótese de atraso na entrega da obra, por constituir-se em pré-fixação de perdas e danos pela não fruição do bem, afasta-se o pagamento de lucros cessantes, em razão da impossibilidade de cumulação com a cláusula penal.
9. Os lucros cessantes têm natureza compensatória e visam a indenizar os prejuízos eventualmente sofridos pelo promitente comprador em razão do atraso na entrega da obra pela promitente vendedora. Inteligência do artigo 402 do Código Civil.
10. O acolhimento da pretensão de danos emergentes deve ser analisado em consonância com a função social do contrato.
11. Nos termos do artigo 405 do Código Civil, a data da citação é termo inicial para incidência dos juros de mora.
12. É devida a correção monetária a partir do desembolso de cada parcela, data do efetivo prejuízo, uma vez que é nesse instante que se inicia a desvalorização da moeda em relação ao montante devido. Súmula 43 do Superior Tribunal de Justiça.
13. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
14. Preliminar de sentença ultra petita rejeitada.
15. Recursos conhecidos e parcialmente providos.